Tribunal: TJMT
Processo: 1000369-07.2019.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALVAIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 482.359.541-68 (RECORRENTE), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. QUESTÕES PROCESSUAIS A SEREM RESOLVIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente ALVAIR FERREIRA DA SILVA postula indenização por danos morais, por ter sido supostamente preso indevidamente pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

2. Nos autos, restou comprovado que a prisão do Recorrente ocorreu por força de mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, em que aquele Juízo expediu mandado de prisão em Regime Aberto.

3. Nesse sentido, os agentes do Estado apenas cumpriram com ordem judicial que constava em aberto pelo sistema nacional, por Juiz Competente.

4. Ademais, caso os Agentes Públicos não cumprissem com o mandado de prisão estariam sujeitos a incorrerem em prevaricação, portanto, o ato configura estrito cumprimento do dever legal.

5. Outrossim, verifico que depois de cumprido o mandado de prisão, os agentes apresentaram o Recorrente ao Juízo Deprecado para realização de audiência admonitória e a fixação das condições para o cumprimento da pena.

6. Dessa forma, não há como vislumbrar a ocorrência de ato ilícito praticado pelo Recorrido ou de seus agentes, razão pela qual a sentença não comporta reforma.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente ALVAIR FERREIRA DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021